Tribunal: STF
Processo: ARE 1418941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 836. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇAO POPULAR - REQUISITOS INDISPENSÁVEIS - LEI N°4.717/65 - AUSÊNCIA DA LESIVIDADE AO ERÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. Se o autor, em Ação Popular, não tem êxito em demonstrar a alegação de que o ato administrativo que pretende invalidar causou lesão ao erário municipal, impõe-se a improcedência do pedido exordial, já que não atendidos os pressupostos da actio, nos termos da Lei n° 4.117/65, sendo cediço que a lesividade do ato constitui requisito indispensável” (e-doc. 99).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LXXIII; e 37, caput, inc. XXI e § 4º, da Constituição da República. Aponta, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame dos embargos de declaração opostos. No mérito, afirma que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer a ocorrência de ilegalidade, reputou não comprovada a lesão ao erário em virtude de compensação de outros serviços e obras não pagos pela municipalidade. Sustenta estarem comprovadas as lesões ao erário e à moralidade administrativa, uma vez que houve uma licitação fraudulenta e um contrato que nunca foi executado, embora tenha sido pago. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na ação popular (e-doc. 109).



    3. Os recorridos, em contrarrazões, manifestam-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo (e-docs. 113 e 120).



    4. Pois bem. Ao contrário do que asseverado nas contrarrazões, a matéria versada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada e possui índole constitucional.



    5. Como se pode verificar, o Tribunal de origem, ao interpretar o disposto no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição da República e julgar improcedente a ação popular, asseverou que “não restou demonstrado, data venia, um dos requisitos indispensáveis para a propositura da Ação Popular, qual seja a lesividade ao erário municipal” (e-doc. 99, p. 7). 



    6. Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema nº 836 do ementário da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que, para propor a ação popular, basta a comprovação da ilegalidade do ato administrativo, não sendo necessária a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos. Eis a ementa do leading case:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que é condição da ação popular a demonstração de concomitante lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida. 1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. 3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência.”



    (ARE nº 824.781-RG/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/08/2015, p. 09/10/2015; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator